Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se cabível a presente revisão criminal e se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. Preliminar rejeitada.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. O acolhimento da pretensão desconstitutiva restringe-se aos casos nos quais a condenação não encontra lastro em nenhuma evidência. Se, dentre os elementos de prova carreados aos autos, o julgador adotou um deles para a condenação e apresentou os fundamentos para sua escolha, não há margem para a alegação de ilegalidade. A incursão sobre a matéria fática e probatória representaria o emprego da revisão criminal como uma nova instância revisora.
6. Não há como reconhecer a participação de menor importância se os elementos evidenciam que o réu tinha plena ciência do crime e havia nítida divisão de tarefas, tendo o agente contribuído para a execução do delito. Também não prospera o pedido de desclassificação para o tipo penal do roubo simples (ou circunstanciado), quando constatado que todos os envolvidos tinham consciência da possibilidade do resultado morte e, mesmo assim, aderiram ao dolo finalístico e à empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 157 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/11/2021. STJ. HC n. 850.466/SC, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe de 11/11/2024; STJ. AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2024. STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/8/2023. TJDFT. Acórdão 1959117, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, DJe: 03/02/2025. TJDFT. Acórdão 1958597, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 05/02/2025. TJDFT. Acórdão 1944565, Relator(a): ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, DJe: 22/11/2024.